Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. TRINTA POR CENTO.

1. Hipótese de requerimento de penhora de percentual do valor da remuneração do devedor para satisfação de crédito derivado de obrigação de pagar honorários de advogado.

2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. A impenhorabilidade prevista no mencionado dispositivo legal, no entanto,não é absoluta, permitindo-se a relativização a partir das excepcionalidades previstas em lei.

4. A estipulação de penhora de rendimentos no percentual de 30% (trinta por cento) concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.